Tribunal: CARF
Processo: 10880.929246/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929246/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.871 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, mérito, em dar-lhe parcial provimento, determinando o retorno dos autos à
Unidade Local para que seja prolatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do
pedido de restituição, após, retome-se o rito processual.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929246/2008-16
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929246/2008-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-30.643,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentado.
A contribuinte protocolizou DCOMP (fls.05/64), objetivando o aproveitamento de
saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 1998, no valor de R$ 593.217,09 para a
compensação de débitos.
Em 09/09/2008, a Diort/Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 01)
NÃO HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
• Decadência do crédito pleiteado.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 17/09/2008 (fl.04) e dela
recorreu a esta DRJ em 17/10/2008 (fls. 65/77). As alegações da impugnante são resumidas a
seguir.
• O prazo para se pleitear a restituição é de 10 anos contados da data da ocorrência
do fato gerador (entendimento do STJ) e a legislação aplicável é a vigente A época dos fatos.
Não se aplica, portanto, o disposto na Lei Complementar n° 118/2005 (para fatos geradores
ocorridos antes de 09/06/2005), pois se trata de norma de direito material;
• Pede a procedência de seu pleito.
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
0
LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Os saldos negativos de CSLL, apurados em declaração de rendimentos,
constituem-se de crédito a compensar ou a restituir, desde que ainda não
tenham sido compensados ou restituídos.
DECADÊNCIA.
0 prazo para pleitear o reconhecimento do direito ao indébito, extingue-se
no decurso de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário,
em conformidade com o art.165 c/c o art.168 do Código.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929246/2008-16

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para homologar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Autoridade Administrativa não homologou os pedidos de compensação efetuados
em 2004, alegando suposta decadência do direito ao uso do crédito, considerando o prazo
decadencial quinquenal dos pedidos de compensação formulados com base no saldo negativo
apurado no ano-calendário de 1998, afastando a aplicação da tese do prazo decadencial decenal
(tese dos "cinco mais cinco") aplicável a este caso uma vez que o recolhimento indevido ocorreu
antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005 (em 1998).
Pois bem. Ao contrário do que dispõem o despacho decisório e o acórdão recorrido,
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação à época da transmissão das Dcomps ora
analisadas, aplicava-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da ocorrência do fato
gerador, conforme disposto nos artigos 150, §4o, 156, VII, e 168, I, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929246/2008-16

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
À época, a jurisprudência pátria, em especial o Superior Tribunal de Justiça, resolveu
por bem denominar a contagem como “cinco mais cinco”, tendo em vista que a extinção do
direito à repetição do indébito ou compensação se daria 05 (cinco) anos após o prazo de 05
(cinco) anos para homologação tácita do crédito tributário.
Com a publicação da Lei Complementar no 118 em 09 de fevereiro de 2005, tal prazo
foi alterado para 05 (cinco) anos contados do fato gerador:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Embora tenha se autodeclarado como “interpretativo”, o dispositivo da LC no 118/05
modificou a regra contida no CTN, alterando o prazo prescricional para tributos sujeitos a
lançamento por homologação de 10 (dez) anos para 05 (cinco) anos, contados do fato gerador.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, afastou o caráter interpretativo
do dispositivo e declarou que a nova regra para contagem de prazo prescricional apenas poderia
ser considerada após vacatio legis da LC 118/05, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §
4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido
o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929246/2008-16

inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova,
fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do
prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566621/RS. Rela Min. Ellen Gracie. DJe: 10/10/2011).
No caso, verifica-se que o contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação
de nos 17833.17986.231104.1.3.02-8821 (e-fls. 09/13) e 18612.87631.241104.1.3.02-9107 (e-fls.
04/08) nos dias 23/11/2004 e 24/11/2004, antes mesmo da vigência da LC 118/05, e dentro do
prazo decenal para a compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998.
Esse entendimento foi, inclusive, objeto de Súmula Vinculante por parte deste Eg.
Conselho:
Súmula
CARF
no
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido é vasta a jurisprudência do Carf:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário:
1998
DIREITO
CREDITÓRIO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
/
RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 91, CARF.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929246/2008-16

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
CRÉDITO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE
DE ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A compensação de débitos tributários só pode ser efetuada com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo. No caso, superada a premissa da
prescrição, o mérito quanto a existência do direito creditório deve ser
analisada pela unidade de origem. (Acórdão no 1001-001.589. 1a Seção
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16 de janeiro de
2020).
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER
PARCIALMENTE do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 1993, 1994, 1995, 1996 RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contados da extinção
do crédito tributário. (Acórdão no 1003-001.278. 1a Seção de Julgamento
/ 3a Turma Extraordinária. Sessão de 17 de janeiro de 2020).
Verifica-se, portanto, que o despacho decisório em análise se pautou em regra
prescricional que sequer era vigente à época do crédito de saldo negativo, bem como da data de
transmissão das DComps, razão pela qual não deve prevalecer.
Ademais, o despacho não apresentou qualquer outro fundamento para afastar a
compensação dos débitos com o crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 1998.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em razão
apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando os autos retornem à unidade de
origem para que seja prolatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do pedido de
restituição, retomando novo rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.871 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929246/2008-16

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital